Tribunal: STF
Processo: RE 955173
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Gratificação de Atividade de Segurança (GAS). Extensão aos servidores inativos. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.